Tribunal: STF
Processo: RE 645399
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS-PRIMAS, INSUMOS E PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS SOB REGIME DE ISENÇÃO, DE NÃO TRIBUTAÇÃO OU DE ALÍQUOTA ZERO – RECONHECIMENTO, PELO TRIBUNAL RECORRIDO, DO DIREITO DA EMPRESA CONTRIBUINTE AO APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE IPI REFERENTE A TODAS ESSAS HIPÓTESES EXONERATIVAS, COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS RESPECTIVOS CRÉDITOS – APELO EXTREMO DEDUZIDO PELA UNIÃO FEDERAL QUE NÃO SE INSURGIU CONTRA O ACÓRDÃO NO PONTO EM QUE ESTE RECONHECEU O DIREITO DE CREDITAMENTO QUANTO AOS INSUMOS E MATÉRIAS-PRIMAS ISENTOS – CONSEQUENTE DEVOLUTIVIDADE PARCIAL DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO NO PONTO QUE NÃO CONSTITUIU OBJETO DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE  JURÍDICO-PROCESSUAL DE JULGAMENTO “EXTRA PETITA” – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DISPOSITIVO – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA, DA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O CRÉDITO RESULTANTE DO INGRESSO DE INSUMOS E MATÉRIAS-PRIMAS SOB REGIME DE ISENÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.